Tribunal: STF
Processo: HC 262395
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian Cesar Pinto de Oliveira e outro, em favor de Sidney Matheus de Lima, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.036.722/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SIDNEY MATHEUS DE LIMA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2294943-20.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 304 do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Aduz, ainda, que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (www.stj.jus.br).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.9.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, o impetrante requer “a) seja afastada a incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se, se for o caso, a privação cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas e menos gravosas; c) a concessão definitiva da ordem para substituir a prisão preventiva decretada por outra medida cautelar menos gravosa”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno, devidamente interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente